Tribunal: TJMT
Processo: 0002018-80.2012.8.11.0037
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002018-80.2012.8.11.0037
RECORRENTES: RICARDO ALEXANDRE PEREIRA NOIA E INACIO LOIOLA DE OLIVEIRA JUNIOR
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 28295962) interposto por RICARDO ALEXANDRE PEREIRA NOIA e INACIO LOIOLA DE OLIVEIRA JUNIOR, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 26971993):
“APELAÇÕES CRIMINAIS – ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA AS CONDENAÇÕES E NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA CONFIGURAR FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR, INIDONEIDADE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DAS PENAS E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – CONFISSÃO DOS CORREUS, NA FASE EXTRAJUDICIAL, SOMADOS AO DEPOIMENTO DO DELEGADO DE POLÍCIA E DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA, BEM COMO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE COMPROVAM AS AUTORIAS DELITIVAS – JULGADOS DO TJMT – PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE DOCUMENTAL DE NOTA FISCAL – DESNECESSIDADE – FALSIFICAÇÃO EVIDENCIADA EM INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR DA POLÍCIA – NOTA APRESENTADA EM NOME DE FAZENDA EM QUE INEXISTE PLANTIO AGRÍCOLA – PROVA POR OUTROS MEIOS – ORIENTAÇÃO DO STJ – PENAS-BASES – PRATICA DELITIVA COMO MEIO DE VIDA E LUCRO FÁCIL – EXPRESSÕES VAGAS E OU INERENTES AOS TIPOS PENAIS – INIDONEIDADE PARA NEGATIVAR PERSONALIDADE DOS AGENTES – DIRETRIZ DO STJ – FORMA DE EXECUÇÃO DELITIVA – DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES – POSSIBILIDADE – PREMISSA DO STJ – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PREJUÍZO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – DEPRECIAÇÃO NÃO CABIMENTO – ARESTO DO STJ – READEQUAÇÃO DAS PENAS BASILARES – REDUTORA DE PENA PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (CP, ART. 29, §1o) – AGENTES QUE CONCORREM DE FORMA DETERMINANTE PARA AS PRÁTICAS DELITIVAS – ACESSORIEDADE NÃO EVIDENCIADA – ENTENDIMENTO DO STJ – PRIMARIEDADE, PENA INFERIOR 4 ANOS E MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – RECOMENDAÇÃO DO REGIME ABERTO – EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – SUFICIÊNCIA PARA ELIDIR SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – JULGADO DO STJ – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA READEQUAR AS PENAS E ALTERAR O REGIME. “A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do agente está demonstrada de modo irrefutável, seja pela delação de corréus na fase extrajudicial, que narraram, com riqueza de detalhes, o modus operandi engendrado na ação criminosa, seja pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e das próprias vítimas. ” (TJMT, Ap no 115000/2017) “A ausência de perícia não acarreta, por si só, nulidade do feito, pois se mostra desnecessária a realização de exame pericial quando a falsidade pode ser verificada por outros meios de prova [...]. (HC n. 169.068/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., DJe 5/2/2016).” (STJ, AgRg no AREsp no 875.722/RS) Expressões vagas/genéricas como “prática delituosa seu modo de vida” e ou próprias do tipo penal “obter lucro fácil ” não se afiguram idôneas para valorar negativamente a personalidade dos agentes (STJ, HC no 525.851/SP). As circunstâncias dos crimes podem ser negativadas pela forma de execução, a exemplo de sistematização da operação em diversos dias, atribuições definidas e transposição de limites territoriais entre municípios (STJ, AgRg no AREsp no 1363411/ES). A depreciação das consequências delitivas pelo prejuízo material [valor do soja desviado], não se justifica se houve a restituição integral do produto (STJ, HC no 426.673/SC). Se as condutas praticadas não induzem acessoriedade, não tem incidência à redutora de pena pela participação de menor (STJ, HC no 531.754/RJ). Em relação ao regime, a primariedade, a pena imposta [inferior a 4 anos] e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis recomendam a fixação do aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’). A existência de uma circunstância judicial negativa, revela-se suficiente a elidir a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (STJ, AgRg no HC no 506.689/SP).” (Ap 0002018-80.2012.8.110037, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/12/2019, Publicado DJE em 09/12/2019)
Alega violação aos arts. 155, 158 e 159, todos do CPP, e ao 5°, LV, da Constituição Federal, além de divergência jurisprudencial, argumento de inexistências de provas suficientes para a condenação pelos crimes de falsificação de documento particular e estelionato.
Recurso tempestivo (Id. 28415453).
Contrarrazões – Id. 29008983.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os arts. 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta à dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DECISÃO MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITOS QUE DEMANDAM REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO PRETÓRIO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige o atendimento dos requisitos contidos no art. 1028, e § 1o do Código de Processo Civil, e no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, pois, além da transcrição de acórdãos para a comprovação da divergência, é necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu no presente caso. II - A análise da pretensão recursal no sentido de que deve haver, in casu, a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28, caput, Lei n. 11.343/2006 demandaria, como ressaltado no decisum objurgado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. III - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre violação a dispositivos ou a princípios de extração constitucional, sob pena de usurpação da competência outorgada pela Constituição da República ao Pretório Supremo Tribunal Federal. (Precedentes). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1490150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (destaquei)
Assim, em relação à suposta violação ao art. 5°, LV, da Constituição Federal, o Recurso Especial é via inadequada para a análise da questão.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a suposta violação aos arts. 155, 158 e 159, todos do CPP, fundada na tese de insuficiência probatória a manutenção da condenação pelos crime de falsificação de documento particular e estelionato, exige o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA PRIVILEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 171, § 3o, DO CP. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DELITO PRATICADO CONTRA ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO. PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a desconstituição das premissas fáticas do acórdão demandaria incursão na seara probatória, inadmissível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 2. Incabível a desclassificação para a forma privilegiada, quando o prejuízo apurado na origem foi superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos. 3. Incide a majorante prevista no art. 171, § 3o, do CP quando praticado em prejuízo do programa assistencial, denominado Bolsa Família, porquanto cometido em detrimento de entidade de direito público. 4. A redução do montante fixado de prestação pecuniária demanda reexame fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1283341/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, após a análise dos elementos colhidos no curso da ação penal, concluiu que o caderno processual ostenta provas aptas para condenar o recorrente pelos crimes de falsificação de selo ou sinal público e uso de documento falso que lhe foram imputados pela denúncia, destacando que a materialidade e autoria do denunciado ficou demonstrada pelas provas dos autos. 2. A desconstituição do julgado para se operar a absolvição pretendida pela defesa demandaria o revolvimento do material probante dos autos, providência exclusiva das instâncias ordinárias e vedada a este Sodalício no âmbito do recurso especial, conforme entendimento expresso no Enunciado n. 7 da Súmula do STJ. (...)” (AgRg no REsp 1717036/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018) (destaquei)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1o, I E II, DA LEI N. 8.137/90. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 157 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO IDÔNEA. 3) AGRAVO DESPROVIDO. 1. In casu, reconhecer a obtenção ilícita da prova pelos fiscais da Receita Federal demandaria o reexame fático-probatório, providência vedada pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, pois o Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta para entender pela licitude da prova, qual seja, o estabelecimento comercial ser aberto ao público, a atuação decorrente do poder de polícia e a coleta de dados ter sido realizada sem oposição do administrador. 1.1. É assente o entendimento deste Sodalício no sentido de que a análise da alegada divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a suposta dissonância aborda a mesma tese que amparou o recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional, e cujo julgamento esbarrou no óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 2. A desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. 2.1. In casu, o desvalor das consequências do delito foi justificado pelo montante sonegado aos cofres públicos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 682.150/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v